Tribunal: TJBA
Processo: 8002143-88.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002143-88.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL, DANIELA SILVEIRA MEDEIROS, LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA

APELADO: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
NEVILSON PACHECO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERRUPÇÃO. REVELIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos materiais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento da diferença de valores entre as ações da Telebrás prometidas em contrato de participação financeira e as ações da Telebahia efetivamente entregues, de valor inferior.

A parte apelante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição, a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora e, subsidiariamente, o caráter concursal do crédito.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a analisar:

a) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral;

b) os efeitos da revelia e o ônus da prova quanto à relação contratual;

c) a legalidade da substituição unilateral de ações e o direito à complementação do valor;

d) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
A pretensão de reparação civil por inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil). O ajuizamento de ação anterior, ainda que em juízo incompetente e extinta sem resolução de mérito, interrompe o fluxo do prazo prescricional, que recomeça a correr apenas a partir do trânsito em julgado da decisão extintiva. Não configurada a prescrição no caso concreto.

MÉRITO. REVELIA E ÔNUS DA PROVA.
A revelia da ré, que não apresentou contestação, acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 344, CPC). Tal presunção, corroborada pelos documentos que instruem a inicial, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do contrato de participação financeira.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
A substituição unilateral de ações da Telebrás, prometidas em plano de investimento, por ações da Telebahia, de valor patrimonial inferior, configura alteração contratual lesiva e inadimplemento da obrigação, violando a boa-fé objetiva e o direito à informação do consumidor. A conduta frustra a legítima expectativa do investidor, gerando o dever de indenizar a diferença apurada.

HONORÁRIOS RECURSAIS.
Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002143-88.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e como apelado
MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora